Tribunal: TJES
Processo: 0004460-68.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004460-68.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS FREITAS RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004460-68.2018.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIAS FREITAS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA
. NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147 CP, N/F LEI Nº 11.340/2006. 1.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NARRATIVA DA DENÚNCIA. DESENTENDIMENTOS A RESPEITO DO FIM DO RELACIONAMENTO COM A PRIMEIRA VÍTIMA. REAFIRMADA A COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PLEITO SUBSIDIÁRIO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. MANTIDO O CONCURSO MATERIAL. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.
A incidência do microssistema previsto na Lei nº 11
.
340/06 pressupõe não só que a vítima seja mulher, mas também, que a violência seja praticada em razão do gênero feminino, valendo-se de uma situação de vulnerabilidade física, emocional ou econômica da ofendida ou, então, que o ato tenha por objetivo subjugá-la ou humilhá-la, inferiorizando-a pelo fato de ser mulher. Na hipótese,
a partir da narrativa fática constante da denúncia, e que deve orientar a decisão a respeito da competência jurisdicional, a agressão supostamente sofrida pela vítima se deu a reboque de desentendimentos a respeito do fi
m do relacionamento
do casal, sendo nítido, nesse panorama, que os atos teriam decorrido do menoscabo pela condição da vítima, como mulher e mãe
e do sentimento de posse sobre ela
. Preservada a competência especializada.
2
.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que "Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos" (TJES, Apelação 011170058744, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento das ofendidas em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, deve ser confirmada a sentença condenatória. 3. A continuidade delitiva é explicada pela teoria mista ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva: mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução; e de ordem subjetiva: unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. Caso em que, embora presentes os requisitos objetivos, não se verifica a ocorrência de um encadeamento subjetivo intencional entre as condutas. Preservado
o concurso material.
4.
Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004460-68.2018.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIAS FREITAS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por ELIAS FREITAS RODRIGUES, em face da Sentença de fls. 164/172, da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática de dois crimes de ameaça – artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses e 8 (oito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que por volta das 21h40min do dia 24 de março de 2018, na
Rua Joana Maria da Silva, bairro Castelo Branco
, Município de Cariacica, o apelante teria agredido fisicamente sua ex-companheira Bianca Alves Vieira, bem como, a ameaçado, afirmando que lhe
cortaria o pescoço e se não fosse dele, não seria de mais ninguém.

Consta, ainda, que teria de dirigido a Letycia Alves Vieira Côgo, irmã de Bianca Alves Vieira, e também a ameaçado, dizendo “
vou matar vocês duas
”.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado apenas pelas ameaças, considerando que o Magistrado sentenciante entendeu que a denúncia era inepta em relação às alegadas lesões corporais.

Nas razões constantes do id. nº 5662062, postula, inicialmente, seja reconhecida a incompetência do juízo especializado de violência doméstica. No mérito, formula pleito absolutório por falta de provas suficientes para a condenação ou, subsidiariamente, o afastamento do concurso material, com a aplicação de crime continuado.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 6322514, pelo desprovimento do recurso.

No id. nº 6560417, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, em que se manifesta pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do recurso, que passo a apreciar:

Inicialmente,
acena o apelante com a
incompetência do juízo especializado, alegando que o fato não espelha violência doméstica. Sem razão.

A Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha, é resultado da recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (art. 51, 2, CIDH), em decorrência da condenação em sede internacional do Estado Brasileiro no processo movido por quem dá nome a lei, Maria da Penha Fernandes.

O art. 5º da Lei conceitua a violência nos seguintes termos:

Art. 5
o

Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

O objetivo desta legislação especial é conferir um tratamento diferenciado aos crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico, familiar ou não, objetivando a redução da discriminação de gênero.

A jurisprudência formou consenso no sentido de que a aplicação do microssistema de normas da Lei nº 11.340/2006 depende da constatação de requisitos cumulativos, a saber, relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade da vítima.

Nesse passo, a incidência dos direitos e garantias assegurados na “Lei Maria da Penha” pressupõe, pois, não só que a vítima seja mulher, mas também, que a violência seja praticada em razão do gênero feminino, valendo-se de uma situação de vulnerabilidade física, emocional ou econômica da ofendida ou, então, que o ato tenha por objetivo subjugá-la ou humilhá-la, inferiorizando-a pelo fato de ser mulher. Assim, é plausível dizer que escapam ao âmbito de incidência do microssistema da Lei Maria da Penha aquelas situações em que a condição de vulnerabilidade não decorra de uma perspectiva que inferiorize a vítima em função de ser do gênero feminino.

Em sentido análogo, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de
demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero
" (AgRg no REsp n. 1.430.724/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015).
Omissis
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1764781/GO, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 12/08/2021)

Na mesma toada, entendimento firmado neste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DAS PENAS NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas circunstâncias dos fatos, está configurada a situação de violência doméstica e familiar contra mulher, motivado pelo gênero e em razão da vulnerabilidade da ofendida, mãe do acusado. As ameaças e episódios de violência praticados pelo acusado eram direcionadas àquelas em posição de subordinação física inferior.
Omissis
. 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação 011170158551, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça – Rel. Sub. Ezequiel Turibio, 07/06/2021)

Na espécie, a partir da narrativa fática constante da denúncia, e que deve orientar a decisão a respeito da competência jurisdicional, pode-se concluir que as ameaças supostamente perpetradas se deram a reboque do fim do relacionamento conjugal existente entre o apelante e a primeira vítima, sua então companheira, sendo nítido, nesse panorama, que os atos teriam decorrido do menoscabo pela condição da vítima, como mulher e mãe, e pelo sentimento de posse nutrido pelo recorrente em relação àquela. Foi, ainda nesse contexto, praticado o segundo crime de ameaça, que vitimou Letycia Alves Vieira Cogo, cunhada do réu.

Desta forma, sendo
o crime perpetrado, em tese, contra mulher inserida em contexto familiar, em relação íntima de afeto,
animada por sentimento de menosprezo pela condição de fragilidade da ofendida, exsurge clara a aplicabilidade do regime previsto na Lei nº 11.430/2006 e, via de consequência, a competência da vara especializada.

Passo a analisar o conteúdo da imputação.

A materialidade do crime está provada no auto de prisão em flagrante delito; do boletim unificado de fls. 13/16, e das declarações prestadas nos autos.

A autoria, da mesma forma, me parece devidamente demonstrada, em relação a ambas as imputações.

A vítima
Bianca Alves Vieira,
ouvida
em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada
, confirma o relato inicial,
aduzindo que, na data dos fatos, já haviam concordado em se separar, sendo que o réu iria alugar uma casa no dia seguinte. No entanto, naquele dia, ele se embriagou e chegou em casa muito nervoso, iniciando uma discussão. A vítima narra, então, várias agressões físicas sofridas em sua casa e em frente a casa de sua irmã, as quais não foram suficientemente descritas na inicial acusadora. Confirma, ainda, que o apelante a ameaçou em casa, dizendo que iria matá-la, cortando sua cabeça, e que também ameaçou a ofendida Letycia Alves Vieira Côgo, afirmando que se ela abrisse o portão para socorrer a irmã ela também morreria.

No ponto, relembro o pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que "Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos" (TJES, Apelação 011170058744, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, deve ser confirmada a sentença condenatória. Ao compulsar os autos, verifica-se que há provas suficientes para corroborar os relato da vítima.

Na mesma linha, o depoimento da vítima e informante Letycia Alves Vieira Côgo. Ela diz que mora próximo a casa da irmã, e que na ocasião recebeu uma ligação telefônica de Bianca, a qual afirmava que havia brigado com o apelante e que estava em frente ao portão do condomínio em que Letycia residia. Ela alega que ao chegar ao portão viu as agressões e que, enquanto ligava para a polícia, o réu se dirigiu a ela e disse “
eu posso ser até preso, mas vou sair e vou matar vocês duas
”.

O recorrente, interrogado na mesma assentada, disse que somente se recorda de discutir com a ex-companheira no interior de sua residência, mas não se lembra de ter proferido ameaças ou agredido a vítima.

Concluo, assim, a partir das provas produzidas em juízo, com apoio nos elementos investigativos, que restou suficientemente provada a ocorrência d
as agressões
. Mantenho a condenação.

Na sequência, a defesa pede o reconhecimento de continuidade delitiva. Também sem razão.

A continuidade delitiva é explicada pela teoria mista ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, a saber, mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, e de ordem subjetiva, quais sejam, unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

Na espécie, embora sejam constatáveis os requisitos objetivos, não se verifica a ocorrência de um encadeamento subjetivo intencional entre as condutas. Noutras palavras, não é possível vislumbrar um prévio arranjo ou, ao menos, uma ocorrência dos delitos de forma continuada que fosse esperada pelo réu. O que se nota é que o apelante praticou o primeiro crime e, no curso de eventos que decorreram dele, eventualmente, praticou o segundo. Preservo, então, o cúmulo material imposto na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.